Tribunal: TJDFT
Processo: 0713411-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO CRÉDITO EXEQUENDO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA.
1. Verificando que os parâmetros para a confecção dos cálculos do crédito exequendo foram estipulados em observância ao título executivo judicial, não há que se falar em violação à coisa julgada.
2. Agravo conhecido e improvido.